Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708097-69.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JHONATHAN CARVALHO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. SUBTRAÇÃO PRATICADA NO PÁTIO DE DELEGACIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. FRAÇÃO 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É devida a aplicação da qualificadora quando demonstrado que o delito foi realizado com escalada, independentemente de laudo pericial para sua constatação, ante a presença de outros meios que a evidenciam. 2. Inviável a desclassificação para o crime de furto simples, quando devidamente configurada a qualificadora e comprovada a ocorrência do delito de furto. 3. O fato de o réu ter praticado o furto no pátio de uma delegacia justifica a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, eis que isso denota afronta e desrespeito do réu perante o Estado e à autoridade policial. 4. Consoante jurisprudência deste Tribunal, é possível a valoração negativa da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria da pena, quando a prática do crime se deu durante o cumprimento de pena por delito anterior em regime aberto. 5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato. 6. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal: “diante da reincidência, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, impõe-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena". 7. A pena pecuniária está prevista no tipo penal e sua aplicação é necessária, sendo uma decorrência natural da sentença penal condenatória. Sendo proporcional a pena de dias-multa fixada na sentença, inviável sua redução. 8. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a impossibilidade de reconhecimento da qualificadora da escalada sem prova técnica para tanto e sem justificativa para a não realização do laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Civil. Com efeito, embora a turma julgadora tenha se baseado em outras circunstâncias de fato para fazer incidir a qualificadora referente à escalada, o acórdão resistido restou silente no tocante aos motivos pelos quais não teria sido realizado o respectivo laudo pericial, aspecto relevante para a sua dispensabilidade, conforme se pode verificar na jurisprudência do próprio STJ. Diante disso, é de se concluir que a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pela escalada, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. As instâncias ordinárias, ao apreciarem a questão, não apresentaram justificativas para a não realização da perícia. Assim, deve ser afastada a qualificadora referente à escalada, tendo em vista a ausência de laudo pericial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.000.227/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017